Tribunal: TJDFT
Processo: 0745338-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO PROVIDO.

I. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que prescrevem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.

II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, segundo dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.

III. Não pode ser considerada aleatória a escolha do foro da sede do Banco do Brasil e, ainda que assim não fosse, isso não transmudaria a natureza relativa da competência territorial de maneira a autorizar o reconhecimento ex officio da incompetência.

IV. Em demanda que tem por objeto indenização por suposta administração irregular da conta Pasep pelo Banco do Brasil, não se aplica a regra de competência do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (“lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”).

V. Se a demanda não tem por objeto o adimplemento ou indenização pelo inadimplemento de obrigação contratual contraída na agência bancária onde o autor mantém conta corrente, remanesce a regra geral de competência disposta na alínea “a” do inciso III do artigo 53 do Código de Processo Civil (“lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”).

VI. Agravo de Instrumento provido.